Tribunal: STJ
Processo: 5034786-59.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229417 - RS(2025/0496159-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL ROGER DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso ordinário em
e, nessa extensão, negou
habeas corpus
provimento ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor do agravante, por crime de uso de documento falso (art. 304 do
Código Penal).
2. Prisão em flagrante em
quando o paciente, abordado por
20/8/2025,
agentes da Polícia Rodoviária Federal, teria apresentado Carteira Nacional de
Habilitação ideologicamente falsa para ocultar sua verdadeira identidade e
sua condição de foragido do sistema prisional, possuindo condenações
anteriores e pena remanescente elevada a cumprir. A prisão em flagrante foi
homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal.
3. Habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, que não conheceu
do pedido de desclassificação da conduta e denegou a ordem quanto à
liberdade, mantendo a prisão preventiva. No STJ, o recurso ordinário em
foi conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido,
habeas corpus
permanecendo a custódia cautelar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
deve ser mantida ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas.
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se que a prisão preventiva foi validamente decretada e mantida
com base em fundamentos concretos: o agravante, além de responder por uso
de documento ideologicamente falso apresentado em fiscalização rodoviária,
ostenta condenações pretéritas por delitos graves, encontra-se foragido do
sistema prisional com elevada pena remanescente e utiliza reiteradamente
Documento eletrônico VDA55994943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cc9b7e0-1f86-4ca6-9764-b29bda306120

documentos falsos para ocultar sua identidade e esquivar-se da execução
penal, configurando risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal
(arts. 312 e 313, I, do CPP).
6. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal em
crimes graves, e a tentativa de ocultar a identidade para esquivar-se da justiça
justificam a medida extrema, tornando as cautelares do
do CPP
art. 319
insuficientes para o caso concreto.
7. A alegação de desproporcionalidade quanto ao regime futuro de pena é
incabível, pois demanda análise de mérito e dosimetria que não comportam
exame antecipado em sede de
.
habeas corpus
8. Rejeita-se a tese de ausência de contemporaneidade, pois a exigência de
atualidade da prisão preventiva se relaciona à persistência dos riscos que
justificam a medida, e não à mera data do fato criminoso, permanecendo no
caso presentes o
e a necessidade da segregação.
periculum libertatis
9. Verifica-se que o agravo regimental não trouxe argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantêm alinhados à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à
possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva em hipóteses
de reiteração delitiva, condição de foragido e risco concreto à ordem pública
e à aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a prisão preventiva do
paciente.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cc9b7e0-1f86-4ca6-9764-b29bda306120

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229417 - RS(2025/0496159-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL ROGER DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso ordinário em
e, nessa extensão, negou
habeas corpus
provimento ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor do agravante, por crime de uso de documento falso (art. 304 do
Código Penal).
2. Prisão em flagrante em
quando o paciente, abordado por
20/8/2025,
agentes da Polícia Rodoviária Federal, teria apresentado Carteira Nacional de
Habilitação ideologicamente falsa para ocultar sua verdadeira identidade e
sua condição de foragido do sistema prisional, possuindo condenações
anteriores e pena remanescente elevada a cumprir. A prisão em flagrante foi
homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal.
3. Habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, que não conheceu
do pedido de desclassificação da conduta e denegou a ordem quanto à
liberdade, mantendo a prisão preventiva. No STJ, o recurso ordinário em
foi conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido,
habeas corpus
permanecendo a custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
deve ser mantida ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas.
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se que a prisão preventiva foi validamente decretada e mantida
com base em fundamentos concretos: o agravante, além de responder por uso
de documento ideologicamente falso apresentado em fiscalização rodoviária,
ostenta condenações pretéritas por delitos graves, encontra-se foragido do
sistema prisional com elevada pena remanescente e utiliza reiteradamente
documentos falsos para ocultar sua identidade e esquivar-se da execução
penal, configurando risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal
(arts. 312 e 313, I, do CPP).
6. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal em
crimes graves, e a tentativa de ocultar a identidade para esquivar-se da justiça
justificam a medida extrema, tornando as cautelares do
do CPP
art. 319
insuficientes para o caso concreto.
7. A alegação de desproporcionalidade quanto ao regime futuro de pena é
incabível, pois demanda análise de mérito e dosimetria que não comportam
exame antecipado em sede de
.
habeas corpus
8. Rejeita-se a tese de ausência de contemporaneidade, pois a exigência de
atualidade da prisão preventiva se relaciona à persistência dos riscos que
justificam a medida, e não à mera data do fato criminoso, permanecendo no
caso presentes o
e a necessidade da segregação.
periculum libertatis
9. Verifica-se que o agravo regimental não trouxe argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantêm alinhados à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à
possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva em hipóteses
de reiteração delitiva, condição de foragido e risco concreto à ordem pública
e à aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a prisão preventiva do
paciente.
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL ROGER DA SILVA
contra decisão monocrática (fls.
) que conheceu parcialmente do recurso ordinário
81/87
em
e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 20 de agosto de
2025, pela prática, em tese, do crime previsto no
do Código Penal. Na ocasião,
art. 304
ao ser abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, o paciente teria apresentado
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ideologicamente falsa, com o intuito de ocultar
sua real identidade e sua condição de foragido do sistema prisional. A custódia
flagrancial foi convertida em prisão preventiva.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de
habeas corpus
origem, que não conheceu do pedido de desclassificação da conduta e, no mérito,
denegou a ordem quanto à liberdade, mantendo a segregação cautelar.
Às
o recurso ordinário em
foi conhecido
fls.81/87,
habeas corpus
parcialmente e, nessa extensão, desprovido.
No presente recurso, o agravante sustenta a ausência de contemporaneidade da
prisão preventiva, sob o argumento de que o fato imputado ocorreu em agosto de 2025 e
a manutenção da custódia carece de fatos novos que a justifiquem neste momento.
Alega a inexistência de fundamentação concreta para a garantia da ordem
pública, aduzindo que a decisão se baseou em gravidade abstrata do delito e no fato de o
paciente ser foragido do sistema prisional por outro processo, o que entende ser
insuficiente para a segregação cautelar.
Defende a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do Código de Processo Penal, considerando que o crime de uso de
art. 319
documento falso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
Suscita, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema, afirmando que, em
caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena seria menos gravoso que
o fechado, tornando a prisão preventiva mais severa que a própria sanção penal esperada.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares
alternativas.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito ao Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

O inconformismo não prospera.
O agravante alega a falta de fundamentação idônea e de contemporaneidade
da prisão, além da possibilidade de cautelares substitutivas. Contudo, verifica-se que a
decisão agravada apresentou elementos concretos que justificam a manutenção da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (fls.
; grifamos):
36/39

Realizada audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do
paciente a partir de pedido do Ministério Público Federal, forte nos
seguintes fundamentos (IPL, evento 38, TERMOAUD1):
(...)
Inicialmente, consigno que a prisão em flagrante foi homologada pelo
Juízo Plantonista, porquanto respeitadas as determinações legais e
constitucionais (evento 7, DESPADEC1). Quanto à efetivação da
prisão em si, nenhuma irregularidade foi apontada pelas partes,
tampouco foi constatada por este Juízo.
Cabe decidir sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva
ou concessão da liberdade provisória.
Trata-se de auto de prisão em flagrante, ocorrida ontem, dia
lavrado em detrimento de RAFAEL ROGER DA SILVA,
20/08/2025,
pela prática, em tese, do delito disposto no
do Código Penal.
art. 304
Conforme eventos 21 e evento 25, PET1, ainda, a Defensoria Pública
da União distribuiu pedido de liberdade provisória em apartado (
).
5052290-21.2025.4.04.7100/RS
A prisão preventiva vem disposta nos arts. 312 e 313 do Código de
Processo Penal:
[...]
Nos presentes autos, o flagrado foi detido porque teria apresentado a
Policiais Rodoviários Federais uma CNH falsa em nome de Roger
Mendes da Silva, identificando-se como tal. Essa conduta, em tese,
configura o crime do
do CP
299 ou 297 do CP, cuja pena
art. 304
c/c
máxima, em qualquer caso, é superior a 4 anos de reclusão. Assim,
resta preenchido o requisito objetivo do inciso I do
do CPP.
art. 313
Ademais, no caso em exame, há evidências robustas de autoria e
materialidade, consoante documentos juntados no evento 4, em
especial: i) os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais
responsáveis pela prisão (evento 4, VIDEO23, evento 4, VIDEO24, e
evento 4, VIDEO26), da companheira do flagrado (evento 4,
VIDEO25) e do próprio flagrado (evento 4, VIDEO21 e evento 4,
VIDEO22) ; ii) o Termo de Apreensão no
no qual consta
3380770/2025,
a apreensão do documento em nome de Roger Mendes da Silva (evento
4, APREENSAO11) ; iii) Laudo no

que
939/2025- SETEC/SR/PF/RS,
concluiu que o documento falso "apresenta os elementos de segurança
constantes no suporte (papel) e nas impressões gráficas que são
característicos
de
documentos
verdadeiros"
(evento
4,
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

LAUDOPERIC20) ; iv) Prontuário ABIS, atestando a identificação do
flagrado
como
RAFAEL
ROGER
DA
SILVA
(evento
4,
DOC_IDENTIF10
Desse modo, também está presente o fumus comissi delicti (prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria). Quanto ao
periculum libertatis, consubstanciado na presença das hipóteses de
decretação da prisão preventiva previstas no caput do artigo 312 do
CPP, entendo presentes a necessidade de garantia da ordem pública e
de aplicação da lei penal.
[...]
Nesse ponto, entendo que o investigado deve ser preso
preventivamente, a fim de assegurar a garantia da ordem pública,
porquanto, como se verifica dos antecedentes criminais do evento 5,
CERTANTCRIM2, e evento 26, CERTANTCRIM7 e dos mandados de
prisão juntados n o evento 4, MANDPRIS15, e evento 4,
MANDPRIS16, bem como mencionado pela autoridade policial no
evento 4, DESP19, o flagrado é contumaz na prática de delitos, não
somente de documento falso, mas, também, de tráfico de drogas e
roubo, inclusive com condenações transitadas em julgado e uma pena
restante de 42 anos 9 meses e 25 dias a ser cumprida, conforme
mandado de prisão do 4.15, expedido pela 1a Vara das Execuções
Penais de São Luís/MA.
Quanto à garantia de aplicação da lei penal, verifica-se que, dentre os
delitos reiteradamente cometidos pelo flagrado, está o de uso de
documento falso, como no presente flagrante, cujo objetivo é,
justamente, furtar-se à aplicação da lei. Tal circunstância foi
confirmada pela companheira, que informou saber que o flagrado
utilizava documento falso, bem como pelo próprio flagrado, que
informou que utilizava tal documento porque estava foragido da
Justiça.
Veja-se que, conforme ocorrência constante na p. 7 do evento 26,
CERTANTCRIM7, no ano de 2012, RAFAEL ROGER DA SILVA era
foragido da Justiça e utilizou, durante abordagem ao veículo que
tripulava por suspeita de roubo, documento falso em nome de Carlos
Alberto Barreto da Silva. Tem-se, ainda, o mandado de prisão do
evento 4, MANDPRIS16, expedido em 2019, contra Fabricio Santos
Raulino, que se identificou ser um dos nomes falsos utilizados por
RAFAEL DA SILVA. Ou seja, tal conduta é reiteradamente praticada
pelo investigado como tentativa de escapar das autoridades.
Portanto, considerando as circunstâncias acima, depreende-se que
RAFAEL ROGER DA SILVA tem histórico de cometimento de delitos
graves, inclusive com condenações a penas elevadas, e, ao incidir na
reiteração delitiva, possui desprezo pelas regras sociais. Além disso,
utiliza-se reiteradamente de nomes falsos para tentar assegurar a
impunidade pelos delitos cometidos
[...]
Por todo o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL
ROGER DA SILVA , em razão dos fundados indícios da prisão, em tese,
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

do crime do

ou 299 do CP, para garantia da
art. 304 c/c art. 297
ordem pública e da aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 312 e
313, inciso I, ambos do CPP.
[...]
De acordo com os fatos narrados na denúncia já recebida, o paciente,
abordado em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, utilizou-se de
documento ideologicamente falso (LAUDO no
–
939/2025
SETEC/SR/PF/RS
e LAUDO no
–
), qual seja, uma Carteira
1023/2025
SETEC/RS/PF/RS
Nacional de Habilitação em nome de ROGER MENDES DA SILVA.
Em que pese não se trate de fato que possa ser tratado como grave a ponto
de, por si, ensejar a prisão preventiva sem possibilidade de sua substituição,
o histórico criminal do paciente deve ser levado em consideração,
justamente em atenção aos próprios requisitos legais do instituto,
notadamente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, o paciente tem histórico
de crimes "não somente de documento falso, mas, também, de tráfico de
drogas e roubo, inclusive com condenações transitadas em julgado e uma
pena restante de 42 anos 9 meses e 25 dias a ser cumprida (...)".
Ao lado disso, resta evidente, ao menos neste momento, que a própria
prática do delito objeto deste feito tinha por objetivo evitar a aplicação da
lei penal no que tange às outras condenações. Nesse cenário, portanto,
resta completamente incabível a substituição da preventiva por outras
medidas do
do CPP.
art. 319
Note-se que não se trata de prisão preventiva decorrente exclusivamente do
passado do paciente. Há elementos apontando no sentido de que ele teria
cometido novo delito, razão pela qual não há falar em prisão decorrente
simplesmente das suas condições pessoais.
Além disso, a modalidade de regime inicial de cumprimento da pena a ser
imposta ao paciente, caso venha a ser condenado pela prática do delito pelo
qual é investigado, não tem o condão de influenciar a decretação, ou não, de
sua custódia cautelar. A uma, porque os requisitos para que se ordene a
prisão preventiva são essencialmente diversos daqueles a serem observados
quando da eleição do regime inicial de cumprimento da sanção corporal; e,
a duas, pelo caráter prematuro do raciocínio levado a cabo pela parte
impetrante ao esposar dita tese, sendo impossível prever-se, agora, a
quantidade da pena aplicada em concreto, caso haja condenação, e seus
reflexos no regime prisional. Nesse sentido: [...]

A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da
ordem pública e, notadamente, para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso, a segregação encontra-se devidamente fundamentada. O Tribunal de
origem destaca que o agravante ostenta a condição de foragido do sistema
prisional, possuindo condenações anteriores. O registro de que o recorrente utilizou-se de
documento falso precisamente para ludibriar a fiscalização policial e manter-se oculto à
jurisdição penal evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal.
Tal contexto fático, notadamente a reincidência e a utilização de documento
falso para se furtar da aplicação da lei penal, demonstra um risco efetivo de reiteração
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem
pública, o que se alinha à jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de
droga apreendida e a reiteração delitiva.
3. Por ocasião da prisão, foi apreendida uma quantidade significativa de
entorpecentes, a saber: 1.422.820,00 g de maconha, fracionadas em "tijolos"
e em sacos.
4. O Juízo de origem fundamentou o encarceramento cautelar em razão de o
agravante já ter sido indiciado várias vezes por tráficos de drogas,
receptações, roubos e porte de arma, bem como por estar sendo procurado
para cumprimento de pena imposta pela prática de roubo circunstanciado.
5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
relator
107.238/GO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe de
.
12/3/2019)
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
987.216/SP,
julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Outrossim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja
desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao
final do processo, uma vez que, na via do
e no respectivo recurso
habeas corpus

ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada
na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

fechado (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.006.629/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
Por fim, quanto à suposta falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal
Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a
data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão
preventiva, exatamente como se observa no presente feito.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: f4b46bbb-fd5b-41ad-a8e6-677306ce6241

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.417 / RS
Número Registro: 2025/0496159-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50347865920254040000 50522409220254047100 50522902120254047100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL ROGER DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL ROGER DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 0f227f16-c85a-445b-aef3-bf9a422666a4

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 0f227f16-c85a-445b-aef3-bf9a422666a4